Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010219-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, ROUBO MAJORADO (QUATRO VEZES) E LATROCÍNIO - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - DATA DA ULTIMA PRISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT – PREMISSA DA PGJ - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp no 1.557.461; AgRg no HC no 603.274/PE; AgRg no REsp no 1952283/MT).

A
“alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido”
(TJMT, AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1010219-09.2022 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

MARCEL SOUZA ABE

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0021550- 20.2015.8.11.0042), que fixou a data da última prisão como marco inicial para o cálculo de benefícios penais em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas privilegiado, roubo majorado (quatro vezes) e latrocínio unificadas em 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 157, § 2, I e II, art. 157, § 3o, c/c art. 14, II, ambos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o trânsito em julgado da última condenação deveria ser a data-base para a concessão de benefícios.

Pede provimento para que seja reconhecida
“a data do último trânsito em julgado da última condenação”
como marco inicial para o cálculo das frações de pena (ID 129637650).

MARCEL SOUZA ABE pugna pelo desprovimento (ID 129637653).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 129637652).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Roubos majorados, falsa identidade, desobediência e tráfico ilícito de entorpecentes - superveniência de nova condenação – fixação como data-base para concessão dos benefícios da execução criminal a data da última prisão – inconformismo ministerial - pretendida alteração da data-base para o cálculo de benefícios para o trânsito em julgado da última condenação – improcedente – o marco inicial para contagem do requisito temporal é a data da última prisão – entendimento do STJ – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça -

ID 139241188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado
- art. 157, § 2o, I, II e IV, do CP – p
raticado em 16.4.2015, na Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 15.7.2020 (SEEU no
0021550-20.2015.8.11.0042 -
ação penal no 0013163-16.2015.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão por roubo majorado
- art. 157, § 2o, I do CP – p
raticado em 5.10.2014, na Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 2.3.2015 (SEEU no
0021550-20.2015.8.11.0042 -
ação penal no
0022470-28.2014.8.11.0042
);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado
- art. 157, § 2o, I e II, do CP – p
raticado em 21.3.2015, na Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 27.6.2020 (SEEU no
0021550-20.2015.8.11.0042 -
ação penal no 0013442-02.2015.8.11.0042);

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas
- art. 33 da Lei 11.343/2006 – p
raticado em 6.4.2013, na Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 4.5.2016 (SEEU no
0021550-20.2015.8.11.0042 -
ação penal no 0007724-92.2013.8.11.0042);

- 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por latrocínio
- art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP – p
raticado em 2.10.2014, na Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 18.4.2015 (SEEU no
0021550-20.2015.8.11.0042 -
ação penal no 0003706-57.2015.8.11.0042);

- 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado
- art. 157, § 2o, I, II e V, do CP – p
raticado em 1o.4.2015, na Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 26.9.2016 (SEEU no
0021550-20.2015.8.11.0042 -
ação penal no 0004741-18.2016.8.11.0042);

Em 30.11.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“ A defesa sustenta que a última prisão do penitente ocorreu em 21/04/2015, devendo esta ser a data utilizada como marco inicial para concessão de novos benefícios, todavia o memorial de pena adota o dia 03/09/2015.

[...]

D’outra banda, o representante ministerial argumento a necessidade de considerar como data-base o dia do último trânsito em julgado lançado aos autos. [...]

A questão trazida à lume pelo representante ministerial versa sobre a retificação da data-base almejada pelo representante ministerial. [...]

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos da Controvérsia n. 1.753.509/PR e 1.753.512/PR (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 11/3/2019) assentou a seguinte tese: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. [...] (EDcl no AgRg no HC 650.801/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) [...]

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Assim, razão assiste à defesa, devendo, pois, ser utilizado o dia 21/04/2015 como data-base [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 129637651)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou a data da última prisão do agravado, qual seja o dia 21.4.2015, como data-base para progressão de regime.

Vejamos.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp no 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp no 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019)

Nesse quadro, afigura-se
“correta a fixação da data da última prisão do reeducando como marco inicial do prazo para concessão de benefícios inerentes à execução penal”,
como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em segundo grau (Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça - ID 128331178).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022